Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CPC. ART. 1030, INC. II. FRACIONAMENTO DO VALOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1142. RECURSO DESPROVIDO.
1. O tema ora em evidência refere-se ao juízo de retratação previsto no art. 1030, inc. II, do CPC, à vista da suposta divergência entre o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e o teor do acórdão promanado no RE 1309081 (Tema 1142).
2. De acordo com o entendimento firmado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (Tema 1142), “ss honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o §8o do art. 100 da Constituição Federal”. 2.1. É possível observar que o Excelso Supremo Tribunal Federal não se limitou a examinar a questão alusiva ao modo pelo qual o pagamento ocorreria, mas reafirmou o entendimento prevalente no âmbito da Excelsa Corte para reconhecer a inviabilidade do fracionamento de honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, “fixados em única ação coletiva de conhecimento e titularizados por um único credor (advogado ou escritório), independentemente da questão atinente à modalidade do pagamento (RPV ou precatório)”. 2.2. Não está evidenciada, de modo cabal, a contrariedade entre os fundamentos do acórdão impugnado e o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 130981 (Tema 1142), pois no presente caso não houve a fixação dos honorários de sucumbência pelo Juízo que presidiu o julgamento da ação coletiva.
3. Acórdão mantido. Recurso parcialmente provido.